Tribunal: CARF
Processo: 10930.900785/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900785/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.798 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Recorrente
EXPOARA - PAVILHAO DE EXPOSICOES ARAPONGAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honòrio Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 105-000.623 de 4 de setembro
de 2020, da 1a TURMA DA DRJ05, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra DESPACHO
DECISÓRIO Eletrônico no de rastreamento 130948207 emitido em 05/03/2018, fl. 57,
que não reconheceu o crédito de saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2013, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900785/2018-11
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900785/2018-11

de R$ 24.956,13, e não homologou as compensações declaradas no PERDComp n.
23679.81313.220617.1.6.02-0129 e n. 06302.18730.121217.1.7.02-1188.
2. No preenchimento do formulário DComp, o Contribuinte informa, para composição
do saldo negativo do período apenas retenções na fonte no total de R$ 111.714,12:

3. O Despacho Decisório Eletrônico comparando as informações do PERDComp com
as informações presentes na DIPJ apresentada pelo Contribuinte, chega ao seguinte
resultado:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 24.956,13
Valor na DIPJ: R$ 24.956,13
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 536.514,38
IRPJ devido: R$ 515.665,87
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
4. Em sua Manifestação de inconformidade o Contribuinte alega erro de preenchimento
e junta comprovantes de arrecadação efetuada em 30/04/2013, no valor de R$
308.656,74 e de arrecadação efetuada em 23/07/2013, no valor de R$ 45,85. Pede que
seja acatado:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900785/2018-11

5. Na DIPJ original apresentada em 27/06/2014 e na retificadora apresentada em
09/01/2018, consta na Ficha 12A:

A 1a TURMA DA DRJ05 julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...) 7. O Contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, demonstra um saldo
negativo IRPJ – AC 2013 de R$ 22.274,31, inferior ao crédito inscrito no PERDComp
em R$ 2.681,82. (...)
9. Não obstante, conforme relatado, na DIPJ, tanto a original apresentada em
27/06/2014 quanto a retificadora apresentada em 09/01/2018, o Saldo Negativo de IRPJ
apurado na Ficha 12A é de R$ 24.956,13.
10. Os Comprovantes de Arrecadação apresentados junto à Manifestação de
Inconformidade estão confirmados no Sistema RFB, e foram alocados aos débitos de
Estimativa IRPJ de março e junho de 2013.
11. No PERDComp n. 36676.13159.100114.1.7.02-5495, transmitido em 10/01/2014 o
Contribuinte confessou débito de estimativa devido em março/2013 no valor de R$
113.415,85. Não obstante a compensação esteja em discussão administrativa no
processo n. 10930.900273/2014-12, a Declaração de Compensação constitui
instrumento hábil e suficiente para cobrança, não se aplicando, na data de sua
transmissão, as disposições do art. 106, inciso III da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, ou a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, razão pela qual deve ser
tomado o valor como parcela de composição do saldo negativo de 2013.
12. No Sistema Dirf consta Imposto de Renda Retido na Fonte no total de R$
111.744,12: (...)
13. O Direito Tributário obedece ao Princípio da Legalidade Estrita e o Processo
Administrativo Fiscal deve reger-se pelo Princípio da Verdade Material, que do
primeiro decorre. Tais princípios impõem que se acate o erro formal no preenchimento
do PERDComp, e se considere, para formação do saldo negativo IRPJ, as parcelas
confirmadas no Sistemas administrados pela RFB:

14. Do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE A MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE, para reconhecer o direito creditório de saldo negativo IRPJ
no valor de R$ 22.274,31 e homologar até o limite do crédito reconhecido as
compensações declaradas.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900785/2018-11

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)A Recorrente realizou, em 22.06.2017, Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, haja visto o crédito de saldo negativo de
IRPJ verificado no valor de R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e
seis reais e treze centavos), referente ao exercício 2014, ano-base 2013.
Ocorre que, em função de erro no preenchimento do Pedido de Restituição, informou-se
apenas os valores de Retenções na Fonte, omitindo os dois pagamentos efetuados e a
estimativa compensada. Em função deste equívoco, foi lavrado Auto de Infração em
desfavor da Recorrente.
Após a retificação do PER/DCOMP, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, cujo cálculo, em função de equívoco na soma da composição do Saldo
Negativo do IRPJ, totalizou R$ 22.274,31 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e quatro
reais e trinta e um centavos), isto é, R$ 2.681,82 (dois mil, seiscentos e oitenta e um
reais e oitenta e dois centavos) a menos que o crédito inscrito.
Contudo, conforme cabalmente comprovado pelos documentos acostados, o real valor
do crédito de saldo negativo de IRPJ verificado é R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil,
novecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).
Entretanto, em que pese sustentarem a aplicação do princípio da verdade material, os r.
julgadores da 1a Turma da DRJ05, cujo acórdão ora se recorre, decidiram por acatar o
valor erroneamente informado pela Recorrente, considerando o crédito no montante de
R$ 22.274,31 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).
Vejamos trecho da decisão (fls. 76 a 82) (Doc. 03): (...)
Porém, este entendimento não deve prevalecer, eis que o princípio da verdade material,
conforme será demonstrado, indica que deverão ser desconsiderados eventuais erros
formais, motivo pelo qual deve se reconhecer o direito creditório de saldo negativo
IRPJ no valor de R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
treze centavos).
3.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP POR
MEIO ERRO DE PREENCHIMENTO FORMAL
(...)Ocorre que em que pese a Recorrente ter informado erroneamente, na Manifestação
de Inconformidade, os valores da soma da composição do saldo negativo do IRPJ, os
documentos que instruíram sua pretensão indicam o real valor do crédito (fls. 32 a 56)
(Doc. 05):
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900785/2018-11

Todos os documentos apresentados foram acatados, o que resultaria na homologação
total da PER/DCOMP de no 23679.81313.220617.1.6.02-0129, apresentada.
Por este motivo, não pode a Recorrente ser prejudicada por mero erro formal na
Manifestação de Inconformidade, eis que sua documentação ratifica que o valor do
crédito de saldo negativo de IRPJ é R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil, novecentos e
cinquenta e seis reais e treze centavos). (...)
Sendo assim, sob a égide do princípio da verdade material, requer a forma do Acórdão
recorrido, homologando integralmente o PER/DCOMP no 23679.81313.220617.1.6.02-
0129, no valor de R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais
e treze centavos), isto é, considerando os R$ 2.681,82 (dois mil, seiscentos e oitenta e
um reais e oitenta e dois centavos) que não constaram na Manifestação de
Inconformidade, eis que o mero erro formal não pode obstar este direito.
3.2. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
(...)No caso em tela, contudo, veja-se que a Administração Pública utilizou-se
equivocadamente deste princípio, ao alegar o seguinte, na decisão recorrida:
13. O Direito Tributário obedece ao Princípio da Legalidade Estrita e o Processo
Administrativo Fiscal deve reger-se pelo Princípio da Verdade Material, que do
primeiro decorre. Tais princípios impõem que se acate o erro formal no preenchimento
do PERDComp, e se considere, para formação do saldo negativo IRPJ, as parcelas
confirmadas no Sistemas administrados pela RFB: (...) (g.n.)
Inclusive, a própria decisão ratifica a composição do Saldo Negativo de IRPJ como
correspondente à R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
treze centavos) (Fls. 78 do PAF):
7. O Contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, demonstra um saldo
negativo IRPJ – AC 2013 de R$ 22.274,31, inferior ao crédito inscrito no PERDComp
em R$ 2.681,82.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900785/2018-11

8. Dispõe o art. 17, do Decreto 70.235/72, transcrito in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
9. Não obstante, conforme relatado, na DIPJ, tanto a original apresentada em
27/06/2014 quanto a retificadora apresentada em 09/01/2018, o Saldo Negativo de IRPJ
apurado na Ficha 12A é de R$ 24.956,13.
Veja-se que este entendimento está em contrariedade com o real significado do
princípio da verdade material: os julgadores deveriam ter considerado os documentos
contábeis, em detrimento ao erro formal indicado pela Recorrente em sua Manifestação
de Inconformidade.
Mostra-se imperioso, mais uma vez, que seja reformada a decisão recorrida, a fim de
considerar os R$ 2.681,82 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois
centavos) que não foram alegados como parte do crédito de saldo negativo de IRPJ e,
desta forma, homologar o crédito integral, no valor de R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil,
novecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).
4. DOS PEDIDOS
Face ao exposto, demonstrada a insubsistência da r. decisão, espera e requer o
Recorrente:
1) O recebimento do presente Recurso Voluntário em seus legais e regulamentares
efeitos com o devido encaminhamento à 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), a fim que seja recebido, acolhido e julgado na melhor forma
do direito;
2) Requer, diante a análise do mérito, seja afastada “in totum” os argumentos trazidos
pela r. decisão, com integral provimento do presente Recurso Voluntário, diante dos
seguintes requerimentos e argumentos de direito:
a) Requer seja reformada a decisão recorrida, homologando integralmente o valor do
crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil,
novecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), isto é, considerando os R$
2.681,82 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) que não
foram homologados no acórdão recorrido, sob pena de violação ao princípio da verdade
material; (...)
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honòrio Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900785/2018-11

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO

Inicialmente, em que pese a procedência parcial do crédito pleiteado, cumpre
ressaltar que o ponto controvertido da presente demanda administrativa consiste no não
reconhecimento do crédito solicitado pelo contribuinte no valor de R$ 2.681,82, este transmitido
pelo Per/Dcomp no 23679.81313.220617.1.6.02-0129, que é referente ao Crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior de saldo negativo IRPJ – AC 2013 de R$ 22.274,31, inferior ao crédito
inscrito no PERDComp (2.681,82).
O motivo do não reconhecimento do valor total do direito creditório pretendido
pelo recorrente teria sido em razão do pagamento a base de R$ 22.274,31 ser limite do crédito
reconhecido em relação as compensações declaradas , remanescendo, portanto o débito de R$
2.681,82.
Para tanto, o recorrente sustentou que:
(...)Ocorre que em que pese a Recorrente ter informado erroneamente, na Manifestação
de Inconformidade, os valores da soma da composição do saldo negativo do IRPJ, os
documentos que instruíram sua pretensão indicam o real valor do crédito (fls. 32 a 56)
(Doc. 05): (...)
Todos os documentos apresentados foram acatados, o que resultaria na homologação
total da PER/DCOMP de no 23679.81313.220617.1.6.02-0129, apresentada.
Por este motivo, não pode a Recorrente ser prejudicada por mero erro formal na
Manifestação de Inconformidade, eis que sua documentação ratifica que o valor do
crédito de saldo negativo de IRPJ é R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil, novecentos e
cinquenta e seis reais e treze centavos). (...)
Sendo assim, sob a égide do princípio da verdade material, requer a forma do Acórdão
recorrido, homologando integralmente o PER/DCOMP no 23679.81313.220617.1.6.02-
0129, no valor de R$ 24.956,13 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais
e treze centavos), isto é, considerando os R$ 2.681,82 (dois mil, seiscentos e oitenta e
um reais e oitenta e dois centavos) que não constaram na Manifestação de
Inconformidade, eis que o mero erro formal não pode obstar este direito.

Sendo assim, depreende-se de quadro acima que a divergência consiste na
ausência de confirmação do valor de R$ 2.681,82, este transmitido pelo Per/Dcomp no
23679.81313.220617.1.6.02-0129 e 06302.18730.121217.1.7.02-1188 para fim de compensação
do valor de IRPJ apurado no ano-calendário 2013.
Nesse sentido, após o cotejo da documentação acostada nos autos, entendo que
não assiste razão ao contribuinte, tendo em vista que não restou comprovada a diferença do saldo
negativo no valor de R$ 2.681,82, razão pela qual entendo que não existiu erro de preenchimento
que pudesse ensejar o reconhecimento do crédito pretendido, mas sim verdadeira ausência de
conjunto probatório que pudesse indicar a liquidez e certeza do seu direito.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900785/2018-11

Vale lembrar, que o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente o seu direito creditório. Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos serviram de base para escrituração comercial e fiscal
Nesse sentido,. Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Portanto, tomando como base os fundamentos contido nos excertos do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade exarado pela instância de origem, peço vênia para adotá-los,
desde já, como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999
c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF, passo a transcrever os
́principais excertos do voto:
(...) 7. O Contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, demonstra um saldo
negativo IRPJ – AC 2013 de R$ 22.274,31, inferior ao crédito inscrito no PERDComp
em R$ 2.681,82. (...)
9. Não obstante, conforme relatado, na DIPJ, tanto a original apresentada em
27/06/2014 quanto a retificadora apresentada em 09/01/2018, o Saldo Negativo de IRPJ
apurado na Ficha 12A é de R$ 24.956,13.
10. Os Comprovantes de Arrecadação apresentados junto à Manifestação de
Inconformidade estão confirmados no Sistema RFB, e foram alocados aos débitos de
Estimativa IRPJ de março e junho de 2013.
11. No PERDComp n. 36676.13159.100114.1.7.02-5495, transmitido em 10/01/2014 o
Contribuinte confessou débito de estimativa devido em março/2013 no valor de R$
113.415,85. Não obstante a compensação esteja em discussão administrativa no
processo n. 10930.900273/2014-12, a Declaração de Compensação constitui
instrumento hábil e suficiente para cobrança, não se aplicando, na data de sua
transmissão, as disposições do art. 106, inciso III da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, ou a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, razão pela qual deve ser
tomado o valor como parcela de composição do saldo negativo de 2013.
12. No Sistema Dirf consta Imposto de Renda Retido na Fonte no total de R$
111.744,12: (...)
13. O Direito Tributário obedece ao Princípio da Legalidade Estrita e o Processo
Administrativo Fiscal deve reger-se pelo Princípio da Verdade Material, que do
primeiro decorre. Tais princípios impõem que se acate o erro formal no preenchimento
do PERDComp, e se considere, para formação do saldo negativo IRPJ, as parcelas
confirmadas no Sistemas administrados pela RFB:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.798 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.900785/2018-11

14. Do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE A MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE, para reconhecer o direito creditório de saldo negativo IRPJ
no valor de R$ 22.274,31 e homologar até o limite do crédito reconhecido as
compensações declaradas.

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honòrio Rodrigues da Costa

Fl. 306
DF CARF MF
Original